Tribunal: STF
Processo: RE 1485469
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 5ª Região, assim ementado (eDOC 241):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS PELA EDILIDADE. VERBAS DO FUNDEF. VINCULAÇÃO AO CUSTEIO DO ENSINO BÁSICO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DA UNIÃO LIMITADOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Cuida-se de apelação atravessada pelo Escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, a qual julgou procedente a presente Ação Civil Pública ajuizada pela União Federal em desfavor do ora Recorrente e do Município de Jaramataia/AL, colimando provimento judicial que declare a nulidade, com efeitos retroativos, do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado entre os promovidos, bem como reconheça a necessidade de pagamento ao Escritório de Advocacia pelos serviços efetivamente prestados ao Município (indenização ao contratado), como medida para evitar o enriquecimento sem causa ou locupletamento ilícito, mediante o arbitramento dos honorários contratuais em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e sua complexidade jurídica, e com pagamento realizado por meio de receita não vinculada e diferente do FUNDEF/FUNDEB (parágrafo único, do art. 59, da Lei nº 8.666/93, e § 2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94). 2. O MD. Magistrado entendeu por dar provimento o pleito, "para anular os contratos de prestação de serviços celebrados entre os réus nos ids. 4058001.2523797, 4058001.2523799, 4058001.2764680 e 2764681, bem como as subcontratações deles decorrentes, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, I, do CPC ". Condenou, ainda, o Apelante em honorários de sucumbência, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 87, caput , e § 1º, do CPC. 3. Em suas razões recursais (Id. 4058001.5243856), sustenta o Recorrente, em síntese: a- a União não detém legitimidade, nem interesse processual, para ajuizamento da presente Ação Civil Pública, pois os valores oriundos de precatório não são de sua titularidade, já que, após o numerário ser depositado na conta pertinente, o dito ente não tem mais qualquer tipo de ingerência sobre a verba, não podendo destiná-la ou levantá-la. Caso assim não se entenda, a legitimidade deve ser limitada à eventual cláusula que autoriza o destaque dos honorários contratuais; b- a discussão acerca da possibilidade de retenção dos honorários contratuais estaria preclusa, vez que tal pedido fora deferido por esta Corte, ao julgar a apelação interposta nos autos dos Embargos à Execução; c- exigir do Escritório o procedimento de inexigibilidade, quando o próprio Município peticiona informando situações excepcionais para a sua não apresentação, configura o instituto da produção de prova diabólica; d- a interpretação explicitada na sentença, de que o valor a ser pago a título de honorários contratuais poderia causar grave lesão às contas Municipais, não encontra realidade nos autos. Caso o Escritório Apelante não tivesse patrocinado as ações coletivas de conhecimento e as execuções de sentenças, a edilidade não teria qualquer dinheiro para investir na educação, inexistindo dúvida de que o trabalho realizado fora essencial para a entrada de vultosas verbas para os cofres Municipais; e- o art. 21 da LINDB impõe, como ônus, que a decisão judicial, ao mesmo tempo em que declara a nulidade de Contrato, indique as consequências jurídicas de tal ato, o que, na hipótese, refere-se à indenização do Particular pelo efetivo serviço prestado com êxito, impedindo o enriquecimento ilícito da Municipalidade; f- descabe a condenação em honorários advocatícios da parte Requerida em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé. 4. No caso dos autos, verifica-se que o cerne da lide versa sobre Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios entabulados entre o Município de Jaramataia/AL e o Escritório de Advocacia demandado, firmados com o propósito de propor ações visando à complementação de valores do FUNDEB. O interesse da União Federal, diante desse cenário, é manifesto; contudo, limitado à impugnação das cláusulas que impliquem violação ou vulneração de seus interesses, haja vista que, muito embora a ação tenha como objeto imediato a anulação dos referidos Contratos Administrativos, firmados entre os corréus, a pertinência temática, quanto à União Federal, diz respeito à garantia de que os valores atinentes à complementação de verbas do FUNDEB não sejam utilizados em diversa finalidade. Portanto, a legitimidade da União Federal é reconhecida, unicamente, no que tange à pretensão de impedir o destaque de honorários em favor do Escritório de Advocacia contratado sobre verbas do FUNDEB. Tais recursos, ainda que se incorporem no patrimônio do Município destinatário, estão sujeitas à fiscalização por Órgãos Federais, em virtude da vinculação de sua utilização à finalidade de custear o ensino básico. Não se trata, pois, de intromissão federal na gestão Municipal, porquanto a contratação do Escritório de Advocacia demandado teve o escopo único de buscar, na via judicial, os recursos federais em comento, cuja vinculação à propósito específico impõe a fiscalização por órgãos da Administração Pública Federal. Limitada a atuação do Ente Federal naquilo que lhe toca - a correta destinação das verbas do FUNDEB -, resta esvaziada a alegação de intromissão Federal. 5. Mais recentemente esta Corte Regional tem adotado o entendimento no sentido de que tal legitimidade não se estende à pretensão de anular a integralidade da avença firmada entre a edilidade e o Escritório de Advocacia; todavia, que se limite a impedir que haja o destaque da verba honorária sobre o Precatório referente à complementação do FUNDEB. Nesse diapasão: Processo 0804810-96.2018.4.05.8400, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, Julgamento: 29/09/2020; e Processo 0806651-72.2019.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, Julgamento: 21/07/2020. Com efeito, a alegação de ilegitimidade ativa da União Federal deve ser acolhida apenas em parte, de modo que - à exceção da cláusula que permite o destaque de honorários sobre verbas do FUNDEB, em favor dos escritórios de advocacia contratados - permaneça válido o Contrato de Prestação de Serviços, o qual beneficiou o Município, pois, se assim não tivesse ocorrido, aquele não iria perceber a diferença dos valores do FUNDEF. 6. No que concerne à prejudicial de mérito suscitada, sublinhe-se a existência de precedentes deste Tribunal, no sentido de que " O fato de, em sede de embargos do devedor, ter sido apreciada e rejeitada a tese esgrimida pela União Federal quanto ao destaque de honorários do valor do precatório, em face de contrato de honorários firmado com sociedade de advogados e o Município, não representa preclusão - cuja eficácia se restringe ao âmbito interno do processo " (TRF5 - Processo 0800708-98.2017.4.05.8001, Rel. Desembargador Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, Julgamento: 18/12/2018). 7. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Sessão do dia 10/10/2018, firmou posicionamento no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), concedido por via judicial, em razão da necessidade de sua vinculação à promoção da Educação. Compreendeu a Corte Superior, quando da apreciação do REsp 1.703.697/PE, que as verbas são afetadas constitucionalmente à educação, não podendo ter sua destinação alterada. 8. Frise-se, por oportuno, que não se está aqui a invalidar a cláusula, mediante a qual o Município estipulou honorários advocatícios a serem quitados ao Apelante, em razão da prestação de serviços de que, indiscutivelmente, trouxe-lhes benefícios. Discute-se, tão somente, a legalidade de que o pagamento do serviço advocatício seja realizado por meio de verbas que integram o FUNDEF. Destarte, não há ensejo à aplicação do art. 21 da LINDB. 9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por seu turno, nos autos da SL nº 66, na Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020, reafirmou o pacífico entendimento acerca do tema, nos seguintes termos: " A matéria versada neste pedido de contracautela, apesar de já ter sido diversas vezes analisada em processos que tramitaram nesta Suprema Corte, conforme anotado na decisão que concedera a pretendida cautelar, recebeu, recentemente, nova deliberação do Plenário desta Suprema Corte, em que, uma vez mais, foi reiterado seu pacífico entendimento acerca desse tema. Tal ocorreu nos autos da SL nº 66, de minha relatoria e julgado na Sessão Virtual de 10/4/20 a 17/4/20, de cuja ementa, transcreve-se o seguinte excerto, que bem aborda a questão controversa em debate nestes autos, ao referir-se aos recursos públicos em disputa: 'A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação'. Referida decisão deixou claro, de maneira expressa, a impossibilidade de utilização de parte dessas verbas públicas para pagamento de honorários advocatícios, reiterando o entendimento de há muito já assente nesta Suprema Corte, acerca da inconstitucionalidade dessa destinação. " 10. Com relação à condenação do Réu em honorários advocatícios sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça reconhece sua inaplicabilidade em sede de Ação Civil Pública, em virtude do princípio da simetria, somente sendo cabível em caso de comprovada má-fé (STJ - REsp 1.833.259/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Data de Julgamento: 20/2/2020, DJe 2/3/2020; STJ - AgInt nos EREsp 1.717.150/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, S1 - Primeira Seção, Data de Julgamento: 3/12/2019, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido, citam-se precedentes desta Terceira Turma: Processo 0800532-65.2017.4.05.8310, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento: 20/6/2019; e Processo 0800535-20.2017.4.05.8310, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento: 12/9/2019. 11. Nessa senda, deve ser excluída a condenação em honorários de sucumbência, à falta de demonstração de má-fé da parte Promovida no decorrer da demanda. 12. Apelação parcialmente provida para, reconhecendo a legitimidade ativa ad causam parcial da União Federal, reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda , apenas para declarar a impossibilidade da retenção dos honorários advocatícios contratuais sobre os Precatórios referentes a verbas do FUNDEF, mantidas as demais cláusulas do Contrato, bem assim para excluir a condenação do Requerido em honorários advocatícios de sucumbência.”



    Os embargos de declaração foram improvidos (eDOC 283).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a competência para o julgamento do presente feito pertence à Justiça Estadual, tendo em vista que, “Não restam dúvidas de que, versando a causa acerca de regularidade da contratação realizada entre município e escritório de advocacia, não há qualquer interesse da UNIÃO na presente lide, de modo que tal questão não pode ser apreciada no âmbito da Justiça Federal” (eDOC 292, p. 14).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo como recurso-paradigma o RE 1428399-RG, Tema 1256 da repercussão geral (eDOC 380).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, quanto à possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, tendo por base o Tema 1256 da repercussão geral; e admitiu o recurso extraordinário nos demais pontos (eDOC 383, p. 2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que o fato de as verbas serem provenientes de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para a demonstração de interesse da União e, portanto, para atrair a competência da Justiça Federal. Confira-se:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016, grifei).



    Com efeito, o acórdão recorrido sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 241, p. 3-4):



     “A legitimidade ativa ad causam para a propositura de Ação Civil Pública requer, no entanto, além da genérica previsão normativa acima colacionada, a demonstração da pertinência temática pelo autor. 



    Tal requisito deve ser aferido a partir do cotejo entre as funções institucionais do Ente Promovente e o direito a ser defendido através da tutela coletiva. 



    No caso dos autos, verifica-se que o cerne da lide versa sobre Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios entabulados entre o Município de Jaramataia/AL e o Escritório de Advocacia demandado, firmados com o propósito de propor ações visando à complementação de valores do FUNDEB. 



    O interesse da União, diante desse cenário, é manifesto; contudo, limitado à impugnação das cláusulas que impliquem violação ou vulneração de seus interesses, haja vista que, muito embora a ação tenha como objeto imediato a anulação dos referidos Contratos Administrativos, firmados entre os corréus, a pertinência temática, quanto à União, diz respeito à garantia de que os valores atinentes à complementação de verbas do FUNDEB não sejam utilizados em diversa finalidade.



    Portanto, a legitimidade da União Federal é reconhecida, unicamente, no que tange à pretensão de impedir o destaque de honorários em favor do Escritório de Advocacia contratado sobre verbas do FUNDEB. 



    Tais recursos, ainda que se incorporem no patrimônio do Município destinatário, estão sujeitas à fiscalização por Órgãos Federais, em virtude da vinculação de sua utilização à finalidade de custear o ensino básico.”



    Sendo assim, observo que o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que “O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais e fiscalizada pela União, é suficiente para afirmar a existência de interesse desta e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Precedentes: RHC 98.564 Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 6/11/2009; HC 80.867, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe de 12/04/2002; ACO 1.109/SP, Red. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, DJe de 7/3/2012” (RE 696.533-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.09.2016).



    Em igual sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. IMPROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do texto constitucional, relativo à competência da justiça federal.



    2. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (HC nº 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 12.04.2002).



    3. Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em favor da justiça federal. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal.



    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 464621, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 21.11.2008 - grifei)



    Ademais, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE. LICITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339, 895 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    2. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito).



    3. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão



    4. A jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente à demonstração do interesse da União e a atrair a competência da Justiça Federal para o caso. 



    5. No tocante ao mérito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1288016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.08.2021, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente